Tribunal: TJMT
Processo: 1038628-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1038628-87.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CONSÓRCIO, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA
.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DES
A
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[PABLO JUNIOR FIGUEIREDO - CPF: 075.896.809-40 (ADVOGADO), FRANCELIZE SUELI GHIZZI - CPF: 035.815.119-83 (AGRAVANTE), DIEGO MEYER SENS - CPF: 101.081.929-11 (ADVOGADO), MARIA CLARA PONCIANO PUPULIN - CPF: 078.122.869-75 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA NOGUEIRA SEFFRIN - CPF: 091.009.329-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNANIME
”
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução de título extrajudicial, na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da paralisação do feito após tentativas frustradas de citação. A parte agravante sustenta que a execução permaneceu inerte por período superior ao prazo legal, motivo pelo qual requer o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, diante da alegada ausência de impulso útil ao processo por parte do exequente após tentativas frustradas de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a conjugação de dois elementos: (i) a suspensão automática do processo pelo prazo de um ano a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de citação, e (
ii
) a subsequente inércia do exequente por período igual ao prazo prescricional da pretensão executiva.

O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a demonstração inequívoca de inércia do credor, não sendo suficiente a mera frustração de diligências de citação.

No caso concreto, a citação efetivada em fevereiro de 2025 ocorreu dentro do prazo quinquenal, contado a partir do vencimento da última parcela em 08/07/2022.

Os autos revelam movimentações e diligências de localização por parte do exequente ao longo do tempo, o que afasta a caracterização de paralisação injustificada do processo.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o contraditório deve ser previamente assegurado ao credor antes da declaração de ofício da prescrição intercorrente, o que não se verificou como necessário na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente exige a demonstração inequívoca de inércia do exequente após o prazo de suspensão automática, sendo insuficiente a mera frustração de atos de comunicação.

O prazo prescricional da pretensão executiva inicia-se com o vencimento da última parcela em contratos de trato sucessivo.

A efetivação de diligências e pedidos de localização afasta a configuração de inércia capaz de ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 921, §5o, e 1.056; CC/2002, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018,
DJe
22.08.2018.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCELIZE SUELI GHIZZI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de
Execução de título extrajudicial no 0001775-88.2016.8.11.0040, ajuizada por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada.

Para tanto, a agravante insiste no reconhecimento da prescrição, sustentando que, desde a primeira tentativa infrutífera de citação certificada em 14/12/2016 e cientificada ao exequente em 17/05/2017, o feito teria permanecido paralisado por lapso superior ao prazo prescricional intercorrente, o que justificaria a extinção da execução.

Assevera que o Juízo a quo teria se limitado a examinar a prescrição material, desconsiderando a natureza processual da prescrição intercorrente.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

A controvérsia deve ser analisada a partir da correta distinção entre prescrição material e prescrição intercorrente, uma vez que a agravante afirma ter apontado esta última em sua exceção de
pré
-executividade.

Inicialmente, deve-se observar que, em contratos de trato sucessivo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o prazo prescricional relativo à pretensão executiva tem início com o vencimento da última parcela, ainda que haja previsão de vencimento antecipado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
de 22/8/2018.)

Assim, considerando que o vencimento final ocorreu em 08/07/2022, a contagem do prazo quinquenal se estenderia até julho de 2027, motivo pelo qual a citação efetivada em fevereiro de 2025 se encontra dentro do período legal. Sob esse aspecto, a decisão agravada não comporta censura.

Ainda que a agravante procure deslocar o debate para o campo da prescrição intercorrente, afirmando que o exequente permaneceu inerte desde a ciência das tentativas infrutíferas de citação realizadas em 2016 e 2018, não se verifica, a partir dos documentos apresentados, quadro apto a caracterizar paralisação do processo por período superior ao prazo previsto no art. 921, §5o, do Código de Processo Civil.

A prescrição intercorrente é fenômeno que exige, além da suspensão automática pelo prazo de um ano após a ciência da primeira diligência frustrada, a permanência do processo sem qualquer impulso útil por tempo equivalente ao prazo prescricional aplicável à pretensão. Entretanto, o reconhecimento desse instituto demanda demonstração inequívoca de inércia do exequente. Não basta a mera existência de diligências infrutíferas; é necessário que haja ausência total de providências voltadas ao prosseguimento do feito.

A análise dos atos praticados revela que, embora tenham sido registradas tentativas de citação inicialmente sem êxito, houve reiteração de pedidos de localização e movimentação do processo, não se constatando período de inatividade apto a configurar prescrição intercorrente. O simples insucesso das diligências não implica paralisação imputável ao credor, especialmente quando o andamento do processo depende de informações externas ou de atos de comunicação oficiais.

Deste modo, não se identifica lacuna temporal superior ao prazo legal, tampouco omissão deliberada do exequente, razão pela qual não há base fática suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Portanto, permanece hígida a conclusão do Juízo de origem no sentido de que não houve prescrição, seja material, seja intercorrente, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1
a
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(2
o

VOGAL
-CONVOCADO
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL):

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se à existência, ou não, de prescrição material e de prescrição intercorrente no cumprimento do título executivo extrajudicial, tese suscitada em exceção de
pré
-executividade e rejeitada na origem.

No caso, os autos revelam sequência de atos incompatível com a inércia qualificada exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente. A execução foi distribuída em 04/03/2016, conforme registro de distribuição.

Consta tentativa de citação frustrada, com diligência negativa em 14/12/2016 (id. 128315618, pág. 26) e ciência do exequente em 17/05/2017 (id. 128315619, pág. 20).

Após, houve pedido de conversão do feito em execução em 17/07/2017 (id. 128315619, pág. 21) e deferimento em 04/10/2017 (id. 128315619, pág. 24), com posterior registro de ausência de citação.

Sobreveio nova tentativa infrutífera, com diligência negativa em 06/03/2018 (id. 128315620, pág. 8) e ciência em 26/04/2018 (id. 128315620, pág. 10), ocasião em que o exequente requereu providências executivas e pesquisas patrimoniais, a exemplo de pedido de BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, o que foi deferido em 01/10/2018 (id. 128315620, pág. 13).

Posteriormente, constou nova petição em 12/09/2019 (id. 128315620, pág. 26), novamente postulando diligências e pesquisas para localização e constrição patrimonial.

Em momento mais recente, o próprio juízo de origem registrou que a citação não se perfectibilizou e determinou a intimação do exequente para indicar endereço atualizado em 10 dias, por decisão de 26/10/2023 (id. 132509779).

Na marcha processual subsequente, houve expedição de intimação em 05/02/2024 (id. 140433658) e juntada de comprovantes de recolhimento de custas.

Por fim, consta expedição de mandado de citação em 04/02/2025 (id. 182816492), seguida de devolução do mandado juntada em 05/03/2025 (id. 185909985).

Esse encadeamento demonstra atuação processual contínua, com providências voltadas à efetivação da citação e ao regular prosseguimento da execução, o que afasta a configuração da prescrição intercorrente.

À luz do art. 921 do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo por ausência de impulso do exequente, com sua prévia ciência e, quando cabível, a formalização da suspensão, observando-se, ainda, o procedimento previsto no § 5o, inclusive com a oitiva da parte para eventual decretação.

No caso, em vez de um período de abandono, constata-se a existência de atos judiciais e requerimentos sucessivos voltados à localização da parte executada e à prática de medidas executivas, culminando na expedição e devolução do mandado de citação em 2025, circunstância que evidencia a ausência de desídia apta a autorizar a extinção com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Também não se reconhece a ocorrência de prescrição material, uma vez que o próprio voto condutor registrou que a última parcela do contrato venceu em 08/07/2022, o que inviabiliza a conclusão de escoamento do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil,
no momento em que
se intensificaram as medidas para citação e prosseguimento da execução.

Ademais, trata-se de processo executivo distribuído em 2016, cujos autos evidenciam diligências reiteradas voltadas à viabilização da relação processual, não sendo possível cogitar a consumação do prazo prescricional apenas em razão da demora na concretização da citação, sobretudo quando ausente a inércia do credor e presentes atos direcionados à sua obtenção, em conformidade com a sistemática do art. 240 do Código de Processo Civil.

Por essas razões,
ACOMPANHO
a eminente Relatora, para
negar provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026